Tribunal: TJPA
Processo: 0804176-74.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804176-74.2024.8.14.0133

APELANTE: VICTOR MATEUS FERNANDES DE NAZARE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO FUNDADA EM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2°, II e VII, e §2°-A, I), impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal, com a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma; (iii) exclusão do concurso formal. Ao final, requer o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se é possível reconhecer a majorante do uso de arma de fogo, mesmo sem apreensão do artefato; (iii) saber se o reconhecimento do concurso formal de crimes foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, encontra respaldo no art. 59 do CP, sendo admissível que causas de aumento também sirvam de fundamento nessa etapa, quando houver mais de uma e respeitado o princípio da proporcionalidade.
4. Contudo, de ofício, verifica-se erro material no cálculo da pena-base, pois a aplicação do aumento de 1/8 para cada vetor negativo resulta, na realidade, na pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, impondo-se o redimensionamento.

5. Na segunda fase, a pena foi corretamente reduzida em 1/6, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, em razão da confissão espontânea.

6. Na terceira fase, restou demonstrado que a vítima sofreu coronhada, o que confirma o uso de arma de fogo e autoriza o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, ainda que não apreendido o armamento, conforme entendimento desta Corte (Súmula 14).

7. O reconhecimento do concurso formal encontra amparo no art. 70, caput, do CP, uma vez comprovada a subtração de bens de vítimas distintas mediante uma só ação.
8. Diante do equívoco no cálculo inicial, impõe-se o redimensionamento da pena para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
9. A detração da prisão provisória não compete ao e. Tribunal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984, devendo ser realizada pelo d. Juízo da Execução Penal.

10. O regime fechado está em conformidade com o art. 33, §2º, “a”, do CP, diante do quantum da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e improvido. Pena redimensionada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, mas de ofício redimensionar a pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Victor Mateus Fernandes de Nazaré inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II e VII, e §2°, A – I, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a valoração inadequada dos vetores relativos à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Pleiteia, ainda, o afastamento da qualificadora do emprego de arma diante da ausência de comprovação da violência ou grave ameaça com o referido artefato, bem como a exclusão do reconhecimento do concurso formal previsto no artigo 70, do Código Penal. Ao final, pede o prequestionamento das matérias suscitadas (Num. 25907474).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 25907476).

Em segunda instância a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (Num. 29048293).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

A insurgência defensiva versa exclusivamente à dosimetria da pena e para sua melhor análise, transcrevo a sua fixação:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB) a.1) Culpabilidade: Com efeito, o crime foi praticado com uso de arma branca, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (uso de arma branca) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria a.2) Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo. a.3) Conduta social: Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstancia a considero como favorável. a.4) Personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) Motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base. a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. Com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria. a.7) Consequências do crime: No caso em tela, considero como normais ao delito em questão. Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu, aplicando um aumento no valor de 1/8, fixo a pena base acima do mínimo legal a saber, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes Incide a atenuante previstas no art. 65, III, “d” do CP, em virtude do réu ter confessado o delito, reduzo a pena em 1/6, ao quantum de 04 anos, 07 meses de reclusão e 81 dias multa. c) Causas de aumento e de diminuição de pena Verifico ainda a causa de aumento do §2-A, I (uso de arma de fogo) do art.157 do CP e elevo, portanto, o quantum em 2/3, restando à sanção de em 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 135 dias multa. Aplico ainda a causa de aumento referente ao concurso formal de delitos, art. 70 do CP, no patamar de 1/6, elevando a pena ao quantum de 08 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, e 157 dias-multa d) PENA DEFINITIVA Fica, portanto, o réu condenado à pena total de 08 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, e 157 dias-multa

e) Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, considerando que o tempo de custódia não irá alterar o regime inicial de cumprimento de pena do réu e, ainda, por se tratar de verdadeira progressão de pena, exigindo não apenas o requisito objetivo do tempo de prisão já cumprido, mas também a presença de requisitos subjetivos, como a comprovação de bom comportamento carcerário.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena do réu, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, será o FECHADO.

Na sentença, a pena base foi fixada considerando-se desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito. Justificou-se a negativação da primeira pelo uso de arma branca, e a da segunda pelo concurso de agentes — ambas majorantes autônomas, mas que, havendo pluralidade de causas de aumento, podem fundamentar a exasperação da pena na primeira fase, desde que respeitados os limites de proporcionalidade.

Para cada circunstância judicial negativa, aplicou-se o acréscimo de 1/8, resultando na pena base de 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa. Contudo, de oficio, verifica-se erro material no cálculo: a aplicação de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo corresponde, na realidade, a 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, o que implica na reprimenda inicial correta de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), aplica-se a redução de 1/6, resultando na pena intermediária de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa, mantém-se a causa de aumento do uso de arma de fogo (§2º-A, I, do art. 157 do CP), pois devidamente comprovado nos autos que a vítima Paulo Henrique sofreu coronhada durante a prática criminosa, em harmonia com o enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal, que admite a outras provas da utilização do armamento.

Assim, aplica-se o aumento de 2/3, resultando na reprimenda de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em seguida, incide a majorante do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), pois restou demonstrado que a subtração de bens de vítimas distintas deu-se mediante única ação delitiva, caracterizando-se, portanto, o referido. Essa interpretação é reafirmada pela jurisprudência do c. STJ, como demonstra o seguinte julgado:

STJ - AgRg no AREsp: 2654780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024, DJe 03/09/2024
— "Não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.

Aplica-se, pois, novo acréscimo de 1/6, alcançando-se a pena definitiva de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Deixo de proceder à detração do período de prisão cautelar, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante.

Ressalto que o regime prisional para cumprimento de pena, permanece inicialmente no fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 10/11/2025